Tribunal: STF
Processo: RE 185647
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-05-07
Data de publicação: 1996-05-07

Ementa:
EMENTA:   RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.   DESAPROPRIAÇÃO.  JUSTO
PREÇO.  CORREÇÃO MONETÁRIA  SOBRE  A OFERTA  E  PARCELA REMANESCENTE.
VALOR DA INDENIZAÇÃO. LAUDO PERICIAL. REEXAME DE PROVA.
          1.  A correção monetária  sobre o valor da indenização deve
incidir  também,  para  todos  os efeitos,  sobre  o  valor  da parte
levantada  do depósito inicial realizado.  A correção da oferta há de
ser   corrigida  monetariamente,   para  o   efeito  do   cálculo  da
indenização,  levantada  ou  não  a  importância,  pelos  indexadores
vigentes no curso da lide.
          2.  Laudo Pericial. Reexame  de prova. Inadmissível em sede
extraordinária.
          Recurso extraordinário conhecido e parcialmente provido.